Tribunal: TJDFT
Processo: 0736695-10.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
EXECUÇÃO. ASSUNÇÃO DA DÍVIDA POR TERCEIRO. CONSENTIMENTO DO CREDOR. EXONERAÇÃO DO EXECUTADO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. NÃO APLICAÇÃO.
I. A assunção da dívida por terceiro no curso da execução com o consentimento do credor implica a exoneração do devedor primitivo, executado (art. 299 do Código Civil) e, consequentemente, a extinção da execução por perda superveniente do interesse de agir.
II. O art. 485, §1o, do CPC exige a intimação pessoal da parte nas hipóteses de extinção do processo por abandono, não sendo necessária quando o processo for extinto por perda superveniente do interesse de agir.
III. Negou-se provimento ao recurso.